Tribunal: TJSP
Processo: 2066083-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que, em fase de cumprimento de sentença, fixa a verba honorária sucumbencial no importe de 10% da diferença entre o valor em execução e o valor atualizado (50% dos valores pecuniários em contas bancárias e aplicações em nome da parte executada). Inconformismo. Desacolhimento. Honorários sucumbenciais fixados em desfavor da agravante no patamar mínimo legal,

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que, em fase de cumprimento de sentença, fixa a verba honorária sucumbencial no importe de 10% da diferença entre o valor em execução e o valor atualizado (50% dos valores pecuniários em contas bancárias e aplicações em nome da parte executada). Inconformismo. Desacolhimento. Honorários sucumbenciais fixados em desfavor da agravante no patamar mínimo legal, decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo agravado. Fundamento legal no disposto no art. 523, § 1o, do CPC e na Súmula 517 do C. STJ. Fixação equitativa que somente poderia ocorrer nas hipóteses elencadas no art. 85, § 8o, do CPC. Precedente. Ausência, ademais, de concreta desproporção no arbitramento determinado. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066083-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante EDINEIA
FURNIEL, é agravado AMARILDO ANTÔNIO DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2066083-66.2020.8.26.0000 -Voto no 29.915
2
Voto no 29.915
Agravo de Instrumento no 2066083-66.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos (3a VC)
Ação: Cumprimento de sentença (união estável)
Agravante: Edineia Furniel
Agravado: Amarildo Antônio do Carmo
Agravo de instrumento. Decisão agravada que,
em fase de cumprimento de sentença, fixa a
verba honorária sucumbencial no importe de
10% da diferença entre o valor em execução e
o
valor
atualizado
(50%
dos
valores
pecuniários em contas bancárias e aplicações
em nome da parte executada). Inconformismo.
Desacolhimento. Honorários sucumbenciais
fixados em desfavor da agravante no patamar
mínimo legal, decorrentes do acolhimento
parcial
da
impugnação
ofertada
pelo
agravado. Fundamento legal no disposto no
art. 523, § 1o, do CPC e na Súmula 517 do C.
STJ. Fixação equitativa que somente poderia
ocorrer nas hipóteses elencadas no art. 85, §
8o, do CPC. Precedente. Ausência, ademais, de
concreta
desproporção
no
arbitramento
determinado.
Decisão
mantida.

Agravo
desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que, na fase de cumprimento de sentença, fixou a verba
honorária sucumbencial no importe de 10% da diferença entre o
valor em execução e o valor atualizado no percentual de 50% dos
valores pecuniários em contas bancárias e aplicações em nome
da parte executada.
Assevera que a fixação é desproporcional
e resultou em valor incompatível com os critérios previstos no art.
85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, a reclamar a adoção do critério
de equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o do
mesmo dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2066083-66.2020.8.26.0000 -Voto no 29.915
3
Destaca a necessidade de harmonização
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
Salienta que a condenação no importe
aproximado de R$ 20.000,00 de honorários sucumbenciais, em
virtude do acolhimento de uma única impugnação ao
cumprimento de sentença, é absurda e desproporcional. Requer
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento
do agravo.
Indeferido
o
efeito
suspensivo
(fls.
104/106).
Recurso
isento
de
preparo
e
não
contrariado (fls. 110).
É o relatório.
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, a r. decisão agravada fixou os
honorários
de sucumbência em desfavor da agravante,
decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo
agravado, no patamar mínimo legal, verbis:
"Por fim, na esteira da jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, reconhecido o excesso de
execução, nos casos de acolhimento parcial da impugnação -
caso dos autos - são cabíveis honorários advocatícios em
benefício dos patronos dos executados, haja vista que ocorre
extinção parcial da execução (REsp 1.134.186/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 21/10/2011).
Assim, diante do princípio da causalidade,
condeno a parte exequente/impugnada no pagamento de
honorários advocatícios, que fixo em 10% da diferença entre o
valor em execução (R$ 238.442,88) e o valor atualizado no
percentual de 50% dos valores pecuniários em contas
bancárias e aplicações em nome da parte executada (pp.
310/315, 316/318 e 322/325 - dos autos digitais n°
1010345-48.2016), nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de
Processo Civil." (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2066083-66.2020.8.26.0000 -Voto no 29.915
4
A
propósito,
marque-se
que
a
determinação encontra fundamento no disposto no art. 523, § 1o,
do Código de Processo Civil e na Súmula no 517 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
E, não obstante o inconformismo, a
fixação equitativa apenas poderia ocorrer nas hipóteses
elencadas no artigo 85, § 8o, do CPC, razão pela qual ausente
qualquer falha na r. decisão agravada quanto a este ponto.
Nesse sentido, colhe-se julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Quanto
aos
honorários
sucumbenciais,
a
orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que,
ressalvadas as exceções previstas na legislação, na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, o valor da verba
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação
equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do
referido dispositivo legal.” (AgInt no AREsp 1464667/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)”
Por fim, infere-se que na ação principal os
honorários sucumbenciais foram fixados na proporção de 10%
sobre o valor da causa (R$ 500.000,00), resultando na quantia de
R$ 50.000,00, acrescidos de R$ 1.000,00 (fls. 47/48) em prol da
agravante.
Não há, pois, concreta desproporção no
arbitramento determinado nesta fase processual.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator